Tribunal: CARF
Processo: 10925.903293/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903293/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte
demonstre o seu direito líquido e certo, mediante a retificação das declarações
e a juntada dos elementos que o comprovam, sem o que não deve ser
homologada a compensação declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.414, de 16 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10925.903290/2013-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903293/2013-33
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903293/2013-33

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer Direito Creditório em favor da
Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2.
O Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento a maior.
O Despacho Decisório apresentou, em síntese, a fundamentação reproduzida a seguir:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 48.456,88.
Valor do crédito original reconhecido: R$ 0,00.

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.

A Interessada tomou ciência da decisão e apresentou a Manifestação de
Inconformidade, arguindo, em síntese, que:
1) O crédito decorre de pagamento a maior com DARF, código 2362,
relativo ao mês de setembro de 2007, em que deixou de considerar as
retenções na fonte, o que determinou recolhimento indevido neste
período;
2) Após constatar que não utilizou as retenções na fonte para o cálculo da
estimativa apresentou DIPJ retificadora e requereu através de DCOMP a
compensação do valor de R$ 48.456,88;
3) A compensação não foi homologada porque o pagamento foi utilizado
para quitação de débitos da Impugnante. Houve falha no procedimento da
Impugnante que, apesar de retificado a DIPJ, não retificou a DCTF do
mês de setembro de 2007, ficando o pagamento vinculado ao débito
declarado;
4) Verificado que a Impugnante cometeu erro de fato ao não retificar a
DCTF merece reforma o despacho decisório.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador consignou que a Contribuinte não juntou documentação que pudesse
comprovar a existência do crédito pleiteado. Ademais não teria retificado a DCTF, que indicava
valores incompatíveis com o requerimento. Assim, não haveria certeza nem liquidez no crédito
pleiteado.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903293/2013-33

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente, transcreveu, ipsis litteris, as alegações constantes na Manifestação
de Inconformidade, acrescentando poucas palavras ao texto e alterando outras menos. Com base
na análise do Recurso Voluntário, constata-se que o mesmo não enfrenta nem aborda os
argumentos do Acórdão da DRJ, consequentemente não apresenta novas razões de defesa
perante a segunda instância.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
III. Tempestividade e admissibilidade
7.
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação
da decisão da DRJ (fl. 108 – 05/09/17), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 111 – 26/09/17), conclui-se que este é tempestivo.
8.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV.
Análise dos argumentos recursais
9.
Como visto em tópico acima, a Contribuinte transcreveu, praticamente de forma
idêntica, suas alegações da Manifestação de Inconformidade para o Recurso Voluntário.
Tal situação se encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF-Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação
se transcreve abaixo

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de
2017)

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903293/2013-33

10.
Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator
a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o
Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida. [...] (Acórdão n 2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito
perante o Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é
facultado a transcrição dos termos da decisão de primeira instância, como
fundamento para decidir a controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da
Sessão: 17/12/2019)

11.
Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 105-106).

No caso em análise verifica-se que a decisão decorreu de
processamento eletrônico da declaração de compensação, em que não
reconheceu a existência do crédito informado pela Interessada, haja vista a
utilização integral do pagamento efetuado em face de débitos declarados em
DCTF.
A Interessada, por sua vez, manifestou seu inconformismo admitindo
que deixou de retificar a DCTF e trazendo aos autos cópias das PERDCOMP,
DIPJ retificadora e DARFs, a fim de justificar a existência de saldo credor.
No caso em tela, ainda consta na última DCTF ativa, entregue em
05/03/2008, o débito de R$ 27.177,77, ao qual está vinculado o alegado
pagamento indevido, de modo que o Despacho Decisório está correto ao
considerar que foi integralmente utilizado.
Além disso, a Interessada juntou DARF e cópia da DIPJ retificada,
mas que não permitem a análise e aferição com comprovação do saldo devedor e
do crédito alegado em sua defesa. Imprescindível que a Interessada junte
contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de
modo demonstrar como chegou ao saldo devedor e ao crédito pleiteado, o que
não se verificou aqui.
Diante da ausência de retificação da DCTF e de documentos que
permitam a análise do pleito e comprovem a existência do direito líquido e certo
à compensação, deve-se concordar com a decisão recorrida e ratificar o não
reconhecimento do direito creditório e a não homologação da DCOMP.

12.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903293/2013-33

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital